Tribunal: TJSP
Processo: 1002916-54.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Empréstimo pessoaL - Taxa de juros - PACTUAÇão MUITO SUPERIOR à média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - configuração - PRESTAÇÕES – recálculo - IMPOSIÇÃO.

AUTOR - PRETENSÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERA DESAVENÇA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - Empréstimo pessoaL - Taxa de juros - PACTUAÇão MUITO SUPERIOR à média de mercado divulgada pelo bacen - desproporcionalidade - configuração - PRESTAÇÕES – recálculo - IMPOSIÇÃO.

AUTOR - PRETENSÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - FATO - MERA DESAVENÇA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEMANDA - MASSIFICAÇÃO - NÃO COMPLEXIDADE - PARÂMETRO PARA A FIXAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC - DESACOLHIMENTO DA VERBA EXTRAPATRIMONIAL - FIXAÇÃO POR EQUIDADE (§ 8o) - POSSIBILIDADE - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 8o DO CPC).

APELO Do AUTOR PARCIALMENTE providO.